Tribunal: TJES
Processo: 0019545-29.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019545-29.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PROVALE DISTRIBUIDORA DE CARBONATOS LTDA
APELADO: DARCY TRAVAGLIA EIRELI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO. MÉRITO. CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO (CT-E) SEM ASSINATURA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial para cobrança de serviços de transporte (frete), fundado em Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e).

2)
A apelante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça para, no mérito, alegar: (i) ausência de prova da prestação do serviço, pois os CT-es não estão assinados, invocando a exceção do contrato não cumprido; (ii) o termo inicial dos juros e correção monetária deve ser a data da citação; e (iii) deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic para atualização do débito, conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há quatro questões em discussão: (i) o cabimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica em recuperação judicial; (ii) saber se o CT-e sem assinatura, acompanhado de outros elementos probatórios, é prova escrita hábil para instruir a ação monitória; (iii) definir o termo inicial dos consectários legais (citação ou vencimento), tratando-se de mora
ex re
ou
ex persona
; (iv) saber se a nova redação do § 1º do art. 406 do CC (trazida pela Lei nº 14.905/2024) deve ser aplicada imediatamente a processo em curso, sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
É cabível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481/STJ).

5)
A apelante, em recuperação judicial, comprovou prejuízos sucessivos e protestos, demonstrando a hipossuficiência e justificando o deferimento do benefício.

6)
O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), mesmo desprovido de assinatura do recebedor, é documento hábil para instruir a ação monitória (art. 700 do CPC) quando corroborado por outras provas que demonstrem a efetiva prestação do serviço.

7)
A confirmação do recebimento da mercadoria pela empresa destinatária final (Arcelormittal), que vinculou as notas fiscais emitidas pela apelante aos CT-es emitidos pela apelada, supre a ausência da assinatura.

8)
Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo de vencimento certo (CT-es), a mora é
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, incidindo juros de mora e correção monetária desde o vencimento de cada obrigação, e não da citação.

9)
A Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime dos consectários legais, possui aplicação imediata aos processos em curso, desde que não haja trânsito em julgado, por se tratar de norma processual material.

10)
Sentença reformada para determinar que, a partir de 01/09/2024, a atualização do débito observe exclusivamente a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481/STJ), sendo a recuperação judicial, aliada a prejuízos contábeis e protestos, prova suficiente dessa impossibilidade.

2. O Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) desprovido de assinatura do recebedor constitui prova escrita suficiente para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, desde que acompanhado por outros elementos que comprovem a efetiva prestação do serviço, como a confirmação de recebimento pela empresa destinatária.

3. Em ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo (CT-e), a mora é
ex re
, incidindo os juros e a correção monetária a partir do vencimento de cada título, conforme o art. 397 do Código Civil.

4. A Lei nº 14.905/2024, que alterou os consectários legais, aplica-se imediatamente aos processos em andamento sem trânsito em julgado, devendo a atualização do débito observar exclusivamente a Taxa Selic a partir de 01/09/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 389, parágrafo único; art. 397; art. 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024). CPC/2015, art. 99, § 3º; art. 700. Lei nº 14.905/2024, art. 5º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 481/STJ. Súmula nº 43/STJ. TJES, AC 5000160-35.2024.8.08.0022, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adota o Relatório já exarado.

PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De início, analiso o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante,
Provale Distribuidora de Carbonatos Ltda
.

Em que pese o § 3º do art. 99 do CPC estabeleça presunção de veracidade apenas para a pessoa natural, a pessoa jurídica pode obter a benesse, contanto que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Tal entendimento está consolidado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Após intimada, a empresa demonstrou estar em processo de recuperação judicial (nº 5021349-68.2021.8.08.0024).

Ademais, juntou demonstrações contábeis que atestam prejuízo líquido superior a R$ 3,9 milhões no exercício de 2024 (Id. 15237656) e prejuízo de R$ 108.278,43 no mês de junho de 2025.

A apelante também comprovou possuir 364 dívidas protestadas (Id. 15237655).

Embora o deferimento da recuperação judicial, por si só, não implique automático deferimento da gratuidade, o robusto conjunta probatório (prejuízos sucessivos, protestos e a própria recuperação) demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de a apelante arcar com as custas recursais sem prejuízo do soerguimento.

Desse modo,
defiro o benefício da gratuidade da justiça
em favor da apelante.

MÉRITO

A celeuma reside em saber se os conhecimentos de transporte eletrônico (CT-e), que instruem a inicial desprovidos de assinatura do recebedor, são suficientes para a constituição do título executivo judicial.

A apelante sustenta que a ausência de assinatura comprovaria a não prestação do serviço, invocando a exceção do contrato não cumprido.

A sentença, por sua vez, entendeu que a falta da assinatura fora suprida por outros elementos probatórios, como a prova testemunhal e o ofício da empresa destinatária (Arcelormittal).

Como cediço, a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita que, embora sem eficácia de título executivo, permita ao julgador inferir a existência do direito alegado.

Mesmo sem assinatura de recebimento, o CT-e é documento hábil a aparelhar a ação monitória, desde que venha acompanhado de outros elementos que demonstrem a efetiva prestação do serviço.

A prova oral colhida em audiência (Id. 15237645), embora utilizada pela apelante para destacar a necessidade da assinatura, serviu primariamente para confirmar a existência de relação comercial contínua entre as partes, na qual a apelada (Darcy Travaglia) prestava serviços de frete para a apelante (Provale).

O elemento decisivo, contudo, fora a resposta ao Ofício encaminhado à empresa Arcelormittal Brasil S/A (Id. 47937328/47937889).

A referida empresa confirmou que a apelante era sua fornecedora e anexou registros do sistema interno que demonstram o recebimento das mercadorias constantes nas Notas Fiscais emitidas pela Provale, NFs estas que estão expressamente vinculadas aos CT-es emitidos pela apelada e que fundamentam a cobrança.

Limita-se a apelante a alegar que o ofício não prova quem realizou o transporte, mas não apresenta prova – ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC – de que o transporte referente àqueles CT-es específicos fora realizado por outra empresa ou por meios próprios.

Destarte, havendo prova escrita da emissão do CT-e pela apelada, vinculando-o à NF da apelante, e confirmação da destinatária final de que recebeu a mercadoria daquela NF, resta demonstrada a efetiva prestação do serviço, sendo devida a contraprestação.

Correta a sentença ao rejeitar os embargos monitórios nesse ponto.

Quanto ao termo inicial dos consectários legais, a apelante defende a incidência a partir da citação, argumentando inexistência de termo (parágrafo único do art. 397 do CC).

A sentença, mantida em sede de embargos de declaração, fixou a mora
ex re
, a contar do vencimento de cada obrigação.

A decisão recorrida não merece reparos nesse particular.

A ação monitória está fundada em cheques e conhecimentos de transporte (CT-e).

Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo de vencimento certo (datas de emissão/vencimento dos cheques e prazo de 30 dias para os CT-es), o inadimplemento constitui o devedor em mora de pleno direito.

Em uníssono reverbera o entendimento da jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL . PROVA ESCRITA. INDICAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO . OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA.VENCIMENTO. 1 . A propositura de ação monitória deve ser baseada em prova escrita que revele o direito de exigir o cumprimento de prestação oriunda de negócio jurídico celebrado entre as partes. 2. Inexiste determinação legal para que conste expressamente na nota fiscal qualquer termo de aceite para fins de propositura de ação monitória. 3 . A nota fiscal é emitida para qualquer transação realizada com bens e serviços nos termos do 1º, § 1º, alínea b, da Lei n. 8.846/1994 e é documento apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhada de elementos probatórios suficientes para a demonstração de existência da obrigação. 4 . A propositura de ação monitória com apresentação de notas fiscais e demais elementos probatórios suficientes que demonstrem a existência da obrigação impõe a constituição do mandado monitório em título executivo judicial. 5. O termo inicial dos juros de mora deve ser fixado em observância ao direito material discutido. Desconsidera-se o instrumento processual utilizado pelo credor . 6.
Os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, pois trata-se de hipótese de mora ex re. Art. 397 do Código Civil
. 7. Apelação desprovida. (TJ-DF 07516480320238070001 1904715, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . APELO DO RÉU ALEGANDO AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA, QUE FOI PROPOSTA COM A APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. O EG.
STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A NOTA FISCAL SERVE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, MESMO SEM A ASSINATURA DO DEVEDOR
(AGRG NO ARESP Nº. 763 .885/RS, O AGRG NO RESP Nº.1.248.167/PB, O RESP Nº . 894.767/SE, O RESP Nº. 203.811/MG, RESP Nº . 164.190/SP). EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA .
O TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS É A DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (SÚMULA Nº 43 DO STJ E ART. 397 DO CC/2002).
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02189163220198190001 202300178646, Relator.: Des(a) . MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 24/10/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMAR, Data de Publicação: 26/10/2023)

Portanto, os juros de mora e a correção monetária incidem desde o vencimento de cada título.

Por fim, a apelante requer a reforma da sentença para que a atualização do crédito se dê exclusivamente pela Taxa Selic, em detrimento da cumulação de correção monetária e juros de 1% ao mês.

Assiste razão à recorrente neste ponto.

A sentença, proferida em 09/01/2025, determinou a incidência de "correção monetária e juros de mora de 1% a.m.".

No entanto, a Lei nº 14.905/24 alterou os arts. 389 e art. 406, ambos do CC, produzindo efeitos 60 após a publicação, ou seja, a partir de
31/08/2024
, a teor do inciso II do art. 5º:

“Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos:

I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2º que inclui o § 2º no art. 406 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e

II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.

Brasília, 28 de junho de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

[...]

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.7.2024.
”

Por conseguinte, em momento posterior à sentença, passou a viger a novel redação do parágrafo único do art. 389 e do § 1º do art. 406 do diploma civil:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Com efeito, a ausência de trânsito em julgado e a modificação ulterior das regras de incidência dos consectários legais permitem a adequação, na esteira de pacífico entendimento desta Corte, como subsegue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA SUA ENTRADA EM VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante. 2)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.
3) Devem ser acolhidos os presentes aclaratórios a fim de consignar que a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos. 4) A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária. 5) Embargos de declaração conhecidos e providos. (APELAÇÃO CÍVEL 5000160-35.2024.8.08.0022, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024).

Assim, a partir de 01/09/2024, devem ser aplicados os aludidos dispositivos, isto é, incidindo sobre o montante condenatório juros de mora correspondentes à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,

tão somente para determinar que,
a partir de 01/09/2024,
a atualização do débito seja realizada exclusivamente pela Taxa Selic, a incidir desde o vencimento de cada obrigação, apurando-se o
quantum debeatur
em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação da apelante ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, na forma fixada pela sentença, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade
deferida

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 24-28/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.